Tribunal: TJSP
Processo: 1500564-63.2022.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADAS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE à CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INC. V, DA LEI No 11.343/06 - INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART.

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADAS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE à CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INC. V, DA LEI No 11.343/06 - INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – INCABÍVEL A ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BEM APREENDIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.